Tribunal: TRF3
Processo: 5030108-28.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
933/1327)

5030108-28.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030108-28.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA ORTOLAN - SP196019-A

AGRAVADO: RESIDENCIAL PIAZZA GIARDINO EMPREEDIMENTO SPE LTDA, INCORPORADORA RPF LTDA., DENISE FLORESTE DE AZEVEDO

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ALESSANDRA KAUNERT DE SOUZA - SP394200

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEIS. AVERBAÇÃO PREEXISTENTE DE RESTRIÇÃO. PLURALIDADE DE PENHORAS. PRESERVAÇÃO DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução, indeferiu o pedido de penhora de diversos imóveis indicados pela exequente sob o fundamento de existência de averbações preexistentes de indisponibilidade e de eventual absorção integral do produto da alienação por créditos preferenciais, deferindo apenas a penhora de imóvel desprovido de restrição registral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de averbações preexistentes de restrição sobre imóveis impede o deferimento de nova penhora, à luz da possibilidade de pluralidade de penhoras e da observância da ordem legal de preferência entre os credores.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual civil admite a pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem, preservado o direito de preferência dos exequentes conforme a ordem de inscrição das constrições.

4. A existência de averbações preexistentes não constitui, por si só, óbice jurídico ao deferimento de nova penhora, pois a formalização da constrição não frustra automaticamente a satisfação de créditos concorrentes.

5. A distribuição do produto da alienação judicial ocorre posteriormente, segundo a ordem legal de preferência, não sendo possível indeferir a penhora com base em presunção de insuficiência do valor do bem.

6. A probabilidade da satisfação do crédito não é critério adequado para a apreciação de requerimento de penhora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 797, parágrafo único, 798, II, “c”.

Jurisprudência relevante citada: AI no 5028538-86.2024.4.03.0000, Terceira Turma, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, DJe 29.01.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030108-28.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA ORTOLAN - SP196019-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ALESSANDRA KAUNERT DE SOUZA - SP394200

AGRAVADO: RESIDENCIAL PIAZZA GIARDINO EMPREEDIMENTO SPE LTDA, INCORPORADORA RPF LTDA., DENISE FLORESTE DE AZEVEDO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão do MM. Juiz Federal da 1a Vara Federal de Botucatu/SP nos autos de execução de título extrajudicial.

A r. decisão deferiu parcialmente o pedido de penhora sobre imóveis indicados pela exequente, indeferindo-o quanto aos bens com restrições preexistentes.

Sustenta a agravante, em breve síntese, que a indisponibilidade preexistente não constitui óbice para a penhora, vez que a finalidade de tal averbação é limitar a dilapidação fraudulenta do patrimônio executado por terceiros.

O recurso não foi respondido.

É o relatório.

VOTO

Versa o recurso interposto sobre a possibilidade penhora de imóveis com averbação preexistente de restrição.

O juiz de primeiro grau decidiu a questão sob os seguintes fundamentos (ID 441600077, do processo de origem):

“No mais, dos inúmeros imóveis indicados pela CEF na manifestação de id. 377005823 e documentos anexos, verifico que apenas o imóvel de matrícula no 53.158 não possui averbação de indisponibilidade. Assim, considerando a ordem de preferência das averbações preexistentes, bem como eventuais créditos tributários referentes aos imóveis, os valores de eventual venda poderão ser integralmente absorvidos, não restando crédito a ser recebido pela exequente, resta indeferido o pedido de penhora sobre indicados imóveis. Defiro, com efeito, a penhora do imóvel de matrícula no 53.158 que não possui restrição preexistente. Expeça-se o necessário.".

De rigor a reforma da decisão recorrida.

Com efeito, é juridicamente admissível a existência de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem, respeitadas as preferências dos exequentes, na inteligência do art. 797, parágrafo único, do CPC:

AI 5028538-86.2024.4.03.0000, Terceira Turma, Rel. Des. Consuelo Yoshida, DJE de 29/01/2025: ”AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO ANTERIOR. REGISTRO DA PENHORA POSTERIOR. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ DA ADJUDICANTE NÃO EVIDENCIADA NESTE MOMENTO PROCESSUAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PREFERÊNCIA. ART. 186 DO CTN. AGRAVO PROVIDO. 1. A questão posta nos autos diz respeito à possibilidade de se promover o cancelamento da penhora do imóvel de matrícula no 47.665 no CRI da Comarca de Avaré/SP, adjudicado anteriormente nos autos da EF no 0001945-80.2013.4.03.6132 pela ora agravante. 2. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial, fundada em Acórdão do TCU no 1078/2007-TCU-PLENÁRIO (Processo 006.047/2006-3), em face de Terezinha do Carmo Araújo, Claudete Jorge Antonângelo e espólio de Verônica Otília Vieira de Souza, objetivando o recebimento de R$ 2.394.422,48, atualizados até fevereiro de 2012. No curso do processo, em despacho proferido em 25/05/2021, foi deferida penhora da fração de 1/12 do bem imóvel de matrícula no 47.665 no CRI da Comarca de Avaré/SP, de titularidade de Claudete Jorge Antonângelo, sendo tal penhora registrada em 02/05/2023. 3.A agravante, na qualidade de terceira interessada ingressou no feito originário, requerendo o cancelamento do registro da penhora incidente sobre o referido bem imóvel de matrícula no 47.665 no CRI da Comarca de Avaré/SP, aduzindo que a União, nos autos da EF 0001945- 80.2013.4.03.6132, aquiesceu com a alienação judicial a título de adjudicação, sendo que em 22/11/2023, a parte que caberia à executada, Claudete, foi adjudicada pelos próprios condôminos pelo valor de R$ 88.750,00, não remanescendo assim qualquer direito da executada Claudete no referido imóvel 4.A adjudicação do imóvel objeto da matrícula no 47.655 do CRI de Avaré/SP, realizada nos autos da execução fiscal no 0001945-80.2013.4.03.6132, foi perfeita e acabada, nos termos do art. 877, § 1o, do CPC, sendo anterior ao registro da penhora efetivada na execução de título extrajudicial originária. 5.A assinatura do auto de adjudicação pelo magistrado acarreta a mudança da titularidade do bem, ainda que não tenha sido registrada a respectiva carta, em razão de exigências cartorárias; conforme já destacado, o registro da penhora realizada nos autos originários (o que permite a ciência de terceiros) é posterior à referida assinatura do auto de adjudicação, não havendo assim pluralidade de penhorasa ensejar o estabelecimento de eventual concurso de credores. 6.Não há como presumir a má-fé dos adjudicantes e considerar a realização do negócio jurídico realizado em fraude à execução, possibilitando sua desconstituição, ao menos neste momento processual e nesta sede, uma vez que a transferência de propriedade se deu judicialmente e na ausência de registro da penhora efetivada no feito originário.Não se caracteriza fraude à execução na adjudicação judicial realizada com anuência da União Federal, especialmente considerando a ausência de registro da penhora anterior à adjudicação. 7. A pluralidade de penhoras é possível nos termos do art. 797, parágrafo único, do CPC, preservando-se o direito de preferência do exequente na ordem de inscrição das penhoras. 8. O crédito tributário, nos termos do art. 186 do CTN, detém preferência em relação ao crédito exequendo na execução de título extrajudicial, desde que configurado o concurso de credores sobre o bem penhorado, o que não se verifica no caso concreto. 9. Dessa forma, a decisão agravada deve ser reformada para que seja cancelada a penhora realizada nos autos originários em relação ao imóvel de matrícula no 47.655 do CRI de Avaré/SP, considerando que o bem foi adjudicado, com a anuência da União (PGFN), antes do registro da penhora efetivada nestes autos. 10.Agravo de instrumento provido. Embargos de declaração prejudicados.". (g. nosso)

Na espécie, a constatação de restrição preexistente sobre os imóveis indicados não constitui empecilho para o deferimento do pedido de penhora. A formalização de nova penhora não frustra, por si só, a satisfação de outros créditos concorrentes, na medida em que a distribuição do produto da alienação judicial ocorre posteriormente, segundo a ordem legal de preferência.

Ademais, não é juridicamente admissível indeferir a penhora com base em considerações sobre a insuficiência do valor do bem. No sistema processual executivo pátrio, a execução é realizada no interesse do exequente, a quem incumbe indicar os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível, nos termos do art. 798, II, “c”, do CPC. Em tal contexto, a probabilidade da satisfação do crédito não é critério adequado para a apreciação de requerimento de penhora.

Procedente, portanto, o pedido da agravante.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, com o deferimento do pedido de penhora dos imóveis listados pela exequente.

É como voto.

AUDREY GASPARINI

Desembargadora Federal

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEIS. AVERBAÇÃO PREEXISTENTE DE RESTRIÇÃO. PLURALIDADE DE PENHORAS. PRESERVAÇÃO DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução, indeferiu o pedido de penhora de diversos imóveis indicados pela exequente sob o fundamento de existência de averbações preexistentes de indisponibilidade e de eventual absorção integral do produto da alienação por créditos preferenciais, deferindo apenas a penhora de imóvel desprovido de restrição registral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de averbações preexistentes de restrição sobre imóveis impede o deferimento de nova penhora, à luz da possibilidade de pluralidade de penhoras e da observância da ordem legal de preferência entre os credores.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual civil admite a pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem, preservado o direito de preferência dos exequentes conforme a ordem de inscrição das constrições.

4. A existência de averbações preexistentes não constitui, por si só, óbice jurídico ao deferimento de nova penhora, pois a formalização da constrição não frustra automaticamente a satisfação de créditos concorrentes.

5. A distribuição do produto da alienação judicial ocorre posteriormente, segundo a ordem legal de preferência, não sendo possível indeferir a penhora com base em presunção de insuficiência do valor do bem.

6. A probabilidade da satisfação do crédito não é critério adequado para a apreciação de requerimento de penhora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 797, parágrafo único, 798, II, “c”.

Jurisprudência relevante citada: AI no 5028538-86.2024.4.03.0000, Terceira Turma, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, DJe 29.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão